Tribunal: TJDFT
Processo: 0732341-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0732341-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEYTON TORRES DE OLIVEIRA, WALERIA RODRIGUES NOGUEIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DAIANE LUCENA DE MELO E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CLEYTON TORRES DE OLIVEIRA e WALERIA RODRIGUES NOGUEIRA DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Imissão na Posse no 0713722-57.2025.8.07.0020, ajuizada em desfavor de DAIANE LUCENA DE MELO E SILVA, indeferiu o pedido de tutela de urgência para imissão liminar dos Agravantes na posse do imóvel descrito como Lote 24, Conjunto 03, Quadra 09, Setor Habitacional Arniqueira, Brasília/DF. Em decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 75307153), foi indeferido o pedido de tutela recursal. Contudo, conforme se verifica nos autos de origem, o processo principal (no 0713722-57.2025.8.07.0020) no qual foi proferida a decisão interlocutória que não concedeu a tutela de urgência, e que motivou a interposição do Agravo de Instrumento, recebeu Sentença em 29 de setembro de 2025. A referida Sentença (ID. 251631458 nos autos de origem), julgou extingo o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, em razão da perda superveniente do interesse de agir, uma vez que as partes realizaram acordo extrajudicial. Com a prolação da Sentença na ação originária, que não apenas resolve a lide principal, cessa o interesse recursal do Agravante no tocante a tutela de urgência, cuja eficácia se pretendia obter, já que não mais subsiste, porquanto superada pela decisão de cognição exauriente. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a prolação de sentença no processo principal enseja a perda superveniente do objeto do recurso incidental. Não havendo mais a decisão interlocutória a ser suspensa ou reformada, carece de objeto o Agravo de Instrumento que discute a liminar nele proferida. Nesse sentido, o Código de Processo Civil, em seu art. 932, inciso III, dispõe que o relator não conhecerá de recurso "que for julgado prejudicado". A prejudicialidade, neste caso, decorre da superveniência de fato novo (prolação da sentença) que torna inútil e sem objeto o julgamento do Agravo de Instrumento. É irrelevante, para a análise da prejudicialidade, o conteúdo da decisão proferida. O que importa é que a tutela provisória, que era o foco do Agravo de Instrumento não mais existe no mundo jurídico, tendo sido substituída pela sentença. Dessa forma, resta configurada a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, impondo-se o seu não conhecimento. Ante o exposto, em razão da prolação de sentença nos autos de origem JULGO PREJUDICADO o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, pela perda superveniente de seu objeto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se com as cautelas de estilo. Brasília, 1 de dezembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital